Tribunal: TJDFT
Processo: 0703315-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0703315-77.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A RECORRIDO: MANUELA CORREA LEDA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. face à decisão do juízo a quo (id 83441103) que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e definiu o valor das “astreintes” devidas pela parte recorrente em R$ 3.000,00 (três mil reais). Defende, em síntese, a inexigibilidade da multa cominatória ante a alegada falta de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer. É o relatório. Reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT) que caberá ao Relator não conhecer do recurso inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Insurge-se a parte recorrente contra decisão proferida pelo juízo a quo nos seguintes termos: A autora requereu a aplicação da multa arbitrada na decisão que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos [...] à parte ré que promova a imediata revisão e emissão da nota da matéria do estágio curricular do curso de formação pedagógica em Sociologia, cursado pela requerente, com a informação do motivo, em caso de reprovação. Em caso de aprovação, que emita o competente certificado de conclusão de curso, histórico escolar e demais documentos que se fizerem necessários à posse da requerente. Prazo: até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada, por ora, em R$ 10.000,00 (dez mil reais)". No caso, a ré foi intimada em 17/02/2020 (ID 56878460), mas o efetivo cumprimento da obrigação ocorreu em 02/03/2020 (ID 57878571), impondo-se reconhecer que a ordem judicial não foi atendida, legitimando a aplicação da multa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Intimem-se e voltem. Em observância ao princípio da taxatividade (artigos 41 e 52 da Lei 9.099/95 c/c artigo 994 CPC/2015), o recurso inominado interposto não pode ter por objeto a decisão interlocutória que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença. Destaca-se que a referida decisão não extinguiu o processo em sua fase executiva, o que demonstra a ausência de requisitos para a admissibilidade recursal. Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT), NÃO CONHEÇO do recurso inominado, por ser inadmissível. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de 10% do valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 20 de abril de 2021. GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ Relatora